Tribunal: CARF
Processo: 10830.723594/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723594/2011-72
ACÓRDÃO
2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ASSIS DA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de cobrança suplementar de IRPF ano-calendário 2007
lavrado em razão de revisão interna da autoridade administrativa que constatou as seguintes
infrações:
 omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 6.437,38 - fonte pagadora: Ambientec Serviços e
Comércio Ltda;
 omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 22.895,43 - Fonte pagadora: Caixa Econômica
Federal;
Consta ainda que na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 686,86.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/13
alegando que:
 no ano-calendário de 2007, recebeu dois créditos referentes à ação na Justiça
Federal em face do INSS, sendo o primeiro crédito no valor de R$ 37.467,56 e o
segundo crédito no valor bruto de R$ 22.895,43, sendo que destes créditos, o
contribuinte pagou 30% a título de honorários, o equivalente a R$ 18.488,63,
de tal forma que os rendimentos líquidos referente à ação judicial em face do
INSS foram de R$ 41.874,36, que se referem a rendimentos acumulados de sua
aposentadoria de 16/08/2000 a 11/09/2007;
 os rendimentos recebidos acumuladamente não podem e nem devem ser
oferecidos à tributação na sua totalidade no ano calendário de 2007, pois se
tratam de rendimentos de outros anos calendários;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
3
 na elaboração da declaração de imposto de renda pessoa física, elaborada por
terceiros, cometeram erros os quais já foi solicitada a retificação em
conformidade com a declaração anexada à impugnação;
 o cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve se basear nas tabelas e alíquotas próprias às dos rendimentos, haja vista
que não foi o requerente que deu causa à mora pelo recebimento, mas sim o
próprio INSS;
 a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional por muito
tempo adotou uma interpretação literal dos artigos 12 e 12-A da Lei n.o
7.713/88, aplicando o regime de caixa, entendimento esse que vinha sendo
sistematicamente refutado pela jurisprudência pátria, tendo sido objeto de
arguição de inconstitucionalidade (n.o 2002.72.000434-O/SC) e de ação civil
pública (n.o 1999.61.00.003710-O/SP);
 a MP 497, convertida na Lei n.o 12.350/2010, positivou o entendimento da
jurisprudência quanto à inconstitucionalidade da cobrança do imposto de
renda no caso sob análise;
 cita julgados sobre o tema e ainda sobre a não incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora; - a Receita Federal do Brasil, consolidando o
entendimento pacífico dos tribunais e de acordo com o Parecer n.o 815 da
PGFN, publicou a Instrução Normativa RFB n.o 1127/2011, pela qual os
rendimentos acumulados recebidos em 2010 terão tributação exclusiva na
fonte, no mês do crédito ou do pagamento;
 alega ainda que os rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser
tributados de forma global, sob pena de cometimento de excesso de exação;
 requer o reprocessamento da declaração 2008/2007 nos moldes do que foi
utilizado na DIRPF 2011/2010, cuja cópia anexa a título de simulação confere ao
requerente imposto a restituir de R$ 790,42;
 requer alternativamente que a sua DIRPF do exercício de 2008 seja retificada,
considerando apenas os rendimentos auferidos no ano-calendário de 2007 (R$
6.437,38 da fonte Ambientec e R$ 12.014,73 da fonte INSS);
 requer a devolução atualizada do imposto pago em darf de R$ 812,08;
 protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, em
especial a juntada de novos documentos, testemunho pessoal do contribuinte
entre outros.
Acórdão da DRJ de fls. 73/82 julgou parcialmente procedente o lançamento. Nele
foi salientado que o contribuinte não contestou a omissão dos rendimentos do trabalho no valor
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
4
de R$ 6.437,38, razão pela qual considera-se essa matéria definitivamente consolidada na esfera
administrativa.
Quanto aos valores recebidos acumuladamente, foi aplicado o disposto no artigo 12
da Lei n° 7.713/1988, base legal do artigo 56 do RIR/1999, ou seja, a integralidade dos valores
recebidos foi levada à tributação no momento da sua efetiva disponibilidade. Da mesma forma, foi
validada a cobrança de imposto de renda incidente sobre juros de mora nos termos do art. 43 do
Decreto n° 3.000/1999 e do art. 16 da Lei n° 4.506/1964 e demais regramentos legais que
expressamente determinam a sua incidência. Foi provido, no entanto, a possibilidade de se
deduzir da base de cálculo do imposto os valores pagos a título de honorários advocatícios.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria acatada pelo contribuinte está consolidada na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas no ano-calendário 2007, inclusive
quando se trata de rendimentos recebidos acumuladamente é feita pelo regime de caixa, aplicando-
se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram efetivamente
entregues ao contribuinte, sendo os rendimentos tributados na fonte no momento do recebimento
e posteriormente, no ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Apenas no caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá ser
excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das respectivas despesas
judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade de
normas legais, não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
A parte incontroversa do débito foi transferida para o PTA de no 10830-
722.378/2015-33.
Às fls. 91/96 foi interposto recurso voluntário reiterando os pontos trazidos em sua
impugnação segundo os quais os rendimentos recebidos de forma acumulada não podem ser
tributados da forma que foram. Para tanto traz para a discussão decisão do STF que seria de
observância obrigatória para esse tribunal.
Não concorda com o desmembramento dos valores – parte incontroversa
transferida para o PTA final 2015-33 – pois alega que deixou claro haver um erro em sua
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
5
declaração relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente e a cobrança imediata lhe causa
estranheza, requerendo o sobrestamento do mencionado processo até decisão final nesses autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão ventilada no recurso voluntário é, basicamente, restrita à forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre
esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ações judiciais, no valor de R$ 37.467,56 da primeira ação e R$
22.895,43 da segunda – valores brutos antes da dedução dos honorários advocatícios – cuja
tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por meio do presente recurso, obter nova
análise do processado, no sentido da aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2007. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
6
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.766 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723594/2011-72
7
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Por fim, quanto a transferência dos valores não contestados em sede de
impugnação para o PTA de no 10830-722.378/2015-33, não assiste razão ao Recorrente pois a
partir do momento que os valores se tornaram incontroversos eles já podem ser exigidos, por essa
razão é que houve a transferência do numerário.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 118
DF CARF MF
Original